Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701446-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADERBAL LUCAS RIBEIRO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Pùblico de 1o grau para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 20:45:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator